Tribunal: TJES
Processo: 0012457-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012457-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA DUEMKE COELHO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012457-32.2019.8.08.0024

APELANTE:
RENATA DUEMKE COELHO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora alegou falha na prestação do serviço bancário em razão da não efetivação de bloqueio de cartão de crédito, com a continuidade de compras indevidas, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora detém legitimidade ativa ad causam para pleitear, em nome próprio, indenização por supostos prejuízos decorrentes de movimentações financeiras realizadas em conta bancária e cartão de crédito cuja titularidade não restou comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade das partes constitui condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

O art. 18 do Código de Processo Civil veda a postulação, em nome próprio, de direito alheio, salvo autorização legal, exigindo a demonstração da titularidade do direito material discutido.

Compete à parte autora o ônus de comprovar minimamente a pertinência subjetiva da demanda, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ainda que se trate de relação de consumo.

Não houve comprovação da alegada cotitularidade da conta bancária ou do cartão de crédito, inexistindo nos autos contrato de abertura de conta, faturas ou documentos bancários em nome da autora.

Os documentos juntados pela instituição financeira demonstram que a titularidade da conta e do cartão pertence a terceiros, não figurando o nome da apelante na relação jurídica bancária controvertida.

A autora foi intimada a regularizar o polo ativo, mediante inclusão do titular da conta, mas deixou de comprovar poderes de representação processual, não sanando o vício de legitimidade.

A pretensão deduzida visa à reparação de supostos danos suportados por terceiro, sem que a parte autora detenha titularidade do direito material ou representação válida, configurando ilegitimidade ativa ad causam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa ad causam exige a comprovação da titularidade do direito material discutido, sendo vedada a postulação, em nome próprio, de direito pertencente a terceiro sem a devida representação processual.

A ausência de comprovação da titularidade da conta bancária ou do cartão de crédito impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A legitimidade das partes constitui condição da ação e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 373, I, 485, VI e § 3º, 85, § 2º; CDC (aplicação reconhecida); Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 5000235-43.2014.8.21.0158, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 25.10.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1000816-87.2021.8.26.0370, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 02.02.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5004912-07.2022.8.13.0693, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 14.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.045.888/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.08.2024; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001424-16.2021.8 .08.0011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/10/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, em julgar prejudicado o recurso e reconhecer de oficio a ilegitimidade ativa do autor, reformando a sentenca para extinguir o processo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012457-32.2019.8.08.0024

APELANTE:
RENATA DUEMKE COELHO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Na origem, a Autora narrou ser cotitular da conta corrente nº 10.353-5, agência 3665-X, mantida em conjunto com seu genitor, Sr. Armando da Silva Coelho. Relatou que, em 18/02/2019, solicitou o bloqueio das funções de crédito e débito vinculadas à conta em razão de o pai estar hospitalizado em Portugal e haver suspeita de uso indevido por terceira pessoa. Alegou falha na prestação do serviço, pois, mesmo após a confirmação do bloqueio pelo gerente (19/02/2019), foram realizadas compras no cartão de crédito.

O Magistrado
a quo
fundamentou a improcedência da ação na ausência de prova constitutiva do direito da Autora, destacando que não restou comprovada sua cotitularidade em relação à conta bancária objeto da lide, tampouco a falha no sistema de segurança, considerando o uso mediante chip e senha, possivelmente por familiar com acesso aos dados (culpa de terceiro).

A controvérsia recursal cinge-se, em tese, a verificar se houve falha na prestação do serviço bancário consistente no não bloqueio tempestivo de cartão de crédito e a consequente responsabilização do Banco pelos danos materiais e morais alegados. Todavia, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, faz-se necessária a observância de questão preliminar de ordem pública, qual seja, a legitimidade ativa
ad causam
da Apelante.

O ordenamento jurídico pátrio, no art. 18 do Código de Processo Civil, consagra o princípio basilar de que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Trata-se de condição da ação, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 485, § 3º, do CPC).

Ademais, embora a relação travada entre as partes seja de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), a inversão do ônus da prova não é automática nem absoluta. Caberia à parte autora demonstrar, minimamente, a pertinência subjetiva da ação (art. 373, I, do CPC), comprovando ser titular do produto ou serviço sobre o qual alega haver vício.

No caso em tela, a pretensão indenizatória da Autora, ora Apelante, fundamenta-se em supostos prejuízos materiais e morais decorrentes da movimentação financeira em conta supostamente partilhada com seu genitor. Ocorre que a legitimidade para pleitear a reparação de danos exige a titularidade do direito material violado.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se a ausência de provas da alegada cotitularidade. A Apelante não colacionou aos autos documentos essenciais como o contrato de abertura de conta, o plástico do cartão de crédito ou faturas em seu nome. Os documentos que instruem a inicial limitam-se ao Boletim de Ocorrência lavrado unilateralmente (fl. 24) e a e-mails trocados com a gerência referindo-se à conta do genitor (fls. 27-32).

Ao revés, os únicos documentos financeiros robustos acostados aos autos foram trazidos pelo Banco Apelado. Notadamente nas faturas de fls. 124-154 dos autos digitalizados, verifica-se que os extratos indicam a titularidade da conta corrente em nome de "ARMANDO DA SILVA COELHO e/ou CARLA DUEMKE COELHO", não se vislumbrando o nome da Apelante, Renata Duemke Coelho. Tal constatação afasta a alegada pertinência subjetiva da demanda e evidencia que a recorrente não integra formalmente a relação jurídica bancária controvertida, circunstância que obsta o exercício do direito de ação em nome próprio, conforme reconhecido pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. A NINGUÉM É DADO PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO, SALVO QUANDO AUTORIZADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. NO CASO, RESTOU COMPROVADO PELO BANCO IMPUGNANTE QUE A CONTA POUPANÇA NÃO ERA DE TITULARIDADE DA EXEQUENTE.
ADEMAIS, CIENTIFICADA ACERCA DA ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E DOS DOCUMENTOS POR ELA CARREADOS AOS AUTOS A FIM DE COMPROVAR A SUA ALEGAÇÃO, RESTRINGIU-SE A AFIRMAR A SUA LEGITMIDADE, DEIXANDO DE POSTULAR EVENTUAL REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO E COMPROVAR A SUA POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DOS TITULARES DA CONTA. FLAGRANTE ESTÁ, PORTANTO, A ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA.APELAÇÃO DESPROVIDA.UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50002354320148210158, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 25-10-2023) (TJ-RS - Apelação: 50002354320148210158 OUTRA, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 25/10/2023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2023)

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA .
Autora pleiteia direito alheio em nome próprio. Contestação de compras realizadas em cartão de crédito de titularidade de terceiro. Violação ao artigo 18 do Código de Processo Civil. Ilegitimidade corretamente reconhecida pelo Juízo "a quo"
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000816-87.2021 .8.26.0370 Monte Azul Paulista, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 02/02/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Com efeito, a ilegitimidade do caso concreto torna-se ainda mais patente quando se examina o próprio trâmite processual na origem. A recorrente foi expressamente intimada para regularizar o polo ativo, mediante emenda à petição inicial, a fim de incluir o suposto cotitular, Sr. ARMANDO DA SILVA COELHO. Não obstante tenha protocolizado petição noticiando a inclusão, deixou de juntar qualquer procuração ou instrumento de mandato apto a comprovar poderes de representação processual do referido titular, não sanando o vício apontado pelo Juízo.

Tal circunstância revela que, mesmo após oportunidade específica de regularização, permaneceu ausente demonstração válida de legitimidade ou de representação, evidenciando que a Apelante busca vindicar, em nome próprio, direitos patrimoniais e extrapatrimoniais pertencentes a seu genitor, sem deter a correspondente titularidade da relação jurídica de direito material nem poderes processuais para agir em seu nome.

Nesse sentido, a jurisprudência tem firme entendimento de que o familiar que apenas suspeita de movimentações bancárias irregulares em contas de ascendente não detém legitimidade para, em nome próprio, pleitear direitos patrimoniais ou exigir esclarecimentos judiciais, sendo necessária a utilização da via processual adequada, com a devida representação do titular — como nas hipóteses de curatela ou interdição — quando verificada incapacidade ou necessidade de proteção jurídica, conforme já decidido em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA MANTIDA. I.
Carece de interesse de agir a parte que propõe ação de prestação de contas em face de pessoa que não administra seus bens ou interesse. II. O familiar que desconfia de movimentações bancárias suspeitas realizadas pelo irmão na conta bancária do genitor enfermo não possui legitimidade para propor ação de prestação de contas em nome próprio. Ainda que sob curatela, o enfermo possui capacidade para ser sujeito processual, devendo ser, contudo, representado.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5004912-07.2022.8.13.0693, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 14/12/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2023)

Dessa forma, verificando-se que a Apelante deduz em nome próprio pretensão fundada em direito material de titularidade de terceiro, resta configurada a ilegitimidade ativa
ad causam
, em afronta à regra que veda a postulação de direito alheio sem a devida representação processual.

A legitimidade das partes constitui condição da ação sendo matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sendo correta, quando ausente, a extinção do processo sem resolução do mérito, com prejuízo do exame das demais alegações recursais. A orientação jurisprudencial é firme nesse sentido, conforme se observa dos seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . LEGITIMIDADE DAS PARTES. CONDIÇÃO DA AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO . OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1
. O acórdão recorrido foi proferido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício
(...) (STJ - AgInt no REsp: 2045888 PE 2019/0040840-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

CÍVEL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – LAVRATURA DE TOI E COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – AÇÃO INTENTADA POR AUTOR QUE NÃO É TITULAR DO MEDIDOR – HERDEIRO DO TITULAR – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DO ESPÓLIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO APÓS O SANEAMENTO DO FEITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A LIDE NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC. 1.
Preliminar de ofício: ilegitimidade ativa - O art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” . Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
2. Neste caso, ao analisar as provas constantes no processo, v
erifica-se que a despeito do autor afirmar que permanece com a titularidade
do medidor vistoriado e objeto do T .O.I.,
os documentos demonstram que a titularidade daquele é de LUIZ ZINE DE FARIA
. As contas de energia elétrica também se encontram em nome de LUIZ ZINE DE FARIA, bem como, os débitos referentes à recuperação de consumo foram lançados em nome de LUIZ ZINE DE FARIA (fl . 144). Ainda, o medidor que originou o débito questionado é o de nº 15904355, instalação 192528, referente ao endereço, Rua Bernardo Horta, 173, ap. 401, Santa Luzia, 29300-795, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, enquanto o autor informa residir na unidade 101 do mesmo endereço. 3 . A relação entre consumidor e prestadora de serviços de energia elétrica é de caráter contratual, de modo que a legitimidade sobre as obrigações decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica é daquele que firmou contrato perante a concessionária, neste caso, LUIZ ZINE DE FARIA, em nome de quem a prestação e a fruição do serviço ocorrem, independentemente de ser esse sujeito mero locatário ou efetivo proprietário do imóvel. 4. Não obstante na petição ID 5133703, a Sra. Venina Fosse Faria informe o óbito do Sr . LUIZ ZINE DE FARIA, ocorrido em 18/01/2021, conforme Certidão de Óbito, a presente demanda fora proposta em 08/02/2021, de modo que, a legitimidade seria para sua propositura seria do ESPÓLIO DE LUIZ ZINE DE FARIA, o qual passou a existir no momento em ocorreu o falecimento com a existência de bens a inventariar, independente da abertura do inventário. O autor na condição de herdeiro do titular da conta de energia elétrica, não possui amparo jurídico para pleitear em nome próprio, direito pertencente ao espólio. 5. Não há como acolher o pedido de substituição do polo ativo efetivado no ID 5133703, pois, conforme determina o art . 264, parágrafo único, do CPC, após a citação, somente poderá haver alteração do pedido ou da causa de pedir mediante o consentimento do réu, não se permitindo qualquer modificação após o saneamento do processo, fase em que se encontra o feito em análise.
6. Reconhecida a ilegitimidade ativa de ofício. Sentença reformada para extinguir o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil . Recurso de apelação prejudicado.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001424-16.2021.8 .08.0011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível,
publicado em 11/10/2023
)

Diante do reconhecimento de vício processual insanável e antecedente, mostra-se necessária a reforma da sentença de mérito, para extinguir o feito por carência de ação.

Ante o exposto, suscito de ofício a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
e, em consequência, julgo
EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, c/c § 3º, do Código de Processo Civil, reformando a sentença
a quo
e restando
PREJUDICADA
a Apelação Cível interposta.

Em razão da sucumbência da autora, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.